Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REMANESCÊNCIA DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS INFERIOR A UM ANO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CABIMENTO. SÚMULA 337 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Sendo os réus absolvidos, na sentença, dos crimes de ameaça, desobediência e corrupção de menores, remanescendo apenas os crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), cujas penas mínimas, somadas, totalizam 08 (oito) meses de detenção e, portanto, não ultrapassam um ano, impõe-se a remessa dos autos, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, ao Juízo da origem para que proceda o envio do feito ao Ministério Público, a fim de se aferir sobre a possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tendo em vista a presença, em tese, dos demais requisitos legais, em atenção, inclusive, à Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e preliminar acolhida.